Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO DIRETORIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu a anulação da eleição para a diretoria da Federação de Taekwondo Olímpico.
2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Muito embora seja possível a anulação da eleição realizada para composição da diretoria da Federação agravada, casos verificados, em exame exauriente, os vícios e nulidades apontados pelo agravante, a matéria demanda mais profunda dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório.
4. Não se verifica, ao menos por ora, a urgência da medida, uma vez que a assembleia foi realizada há mais de 6 meses, não havendo indicação de situação que possa causar dano irreparável ou mesmo risco de resultado útil ao processo.
4. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.